Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701288-92.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AREAL COMERCIO DE ALIMENTOS S/A APELADO: AILTON TELES DE LIMA, FOKUS MARKETING EIRELI D E S P A C H O INTIME-SE a apelante, AREAL COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, no prazo de 5 dias úteis, a fim de regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, §2o, II, CPC, considerando que a procuração de id 42112862 foi subscrita por outra pessoa jurídica que não consta como representante legal da apelante, a teor dos documentos de ids 42112863 a 42112865. Publique-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora